Tribunal: TJBA
Processo: 0000351-17.2009.8.05.0236
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000351-17.2009.8.05.0236 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: IVAN VIEIRA GONCALVES Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇA. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ART. 214 DO CP, REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 12.015/2009). RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. NEGATIVA ISOLADA DO RÉU. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. CONDENAÇÃO IMPOSTA. 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 214 do CP (redação anterior à Lei nº 12.015/2009), por insuficiência probatória. 2. A palavra da vítima em crimes sexuais contra criança, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção, possui especial relevância e pode fundamentar condenação. 3. Constatada a prática de ato libidinoso contra criança de 5 anos de idade, perpetrado pelo réu valendo-se da condição de motorista escolar, e estando os relatos da vítima confirmados pela genitora e por testemunhas, não subsiste a absolvição. A negativa do acusado mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório. 4. Embora os fatos se amoldem ao atual art. 217-A do CP (estupro de vulnerável), aplica-se a pena prevista no art. 214 do CP, em sua redação anterior, por ser mais favorável ao réu, em observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. 5. Dosimetria: valoração negativa das circunstâncias do crime diante do aproveitamento da função de motorista escolar para praticar o abuso. Pena definitiva fixada em 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP. Recurso ministerial provido, para condenar o réu como incurso no art. 217-A do CP, observando-se, para a fixação da pena, os parâmetros previstos no art. 214 do CP em sua redação anterior à Lei nº 12.015/2009, por ser mais favorável ao réu. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000351-17.2009.8.05.0236, da Comarca de Irecê/Ba, em que figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelado IVAN VIEIRA GONÇALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso ministerial, nos termos do voto condutor.